Tribunal: STF
Processo: ADI 1178
Classe: ADI
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1995-02-15
Data de publicação: 1995-02-15

Ementa:
AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE - LIMINAR -
DECRETO nº 1.006/93 - CADIN. Na dicção da ilustrada maioria dos
membros desta Corte, somente os artigos 4º, 5º, 6º e 7º do Decreto
nº 1.006/93 mostraram-se, ao primeiro exame, conflitantes com a
Carta da República. Óptica do Relator superada, no que afastara a
eficácia de todo o Decreto. Registro necessário, em face da ausência
de deslocamento da redação do acórdão.